Tribunal: CARF
Processo: 10166.009366/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009366/2002-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.186 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
TELEBRASILIA CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a divergência
suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática e jurídica entre os
acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), lavrado em virtude de inconsistências verificadas nas Declarações de
Contribuições e Tributos Federais (DCTFs) do ano-calendário de 1998, consubstanciadas em
pagamentos não localizados, juros pagos a menor ou não pagos e multa isolada (fls. 15 a 33).
Em sede de julgamento em primeira instância, o lançamento foi parcialmente
mantido, remanescendo crédito tributário relativo a pagamentos não localizados no valor de R$
2.090,66.
Intimada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária
de 10/07/2019, prolatando-se o Acórdão no 1001-001.319 (fls. 430 a 434), assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009366/2002-85
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.186 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.009366/2002-85

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO 1998
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS
Não logrando êxito na prova do recolhimento regular do tributo, mantém-se o crédito
tributário.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Cientificada do acórdão em 25/02/2021 (Aviso de Recebimento de fls. 449), a
Contribuinte interpôs o Recurso Especial de fls. 452 a 459, em 12/03/2021 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 450), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a exigência de IRRF da fonte
pagadora.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 17/05/2021 (fls.
506 a 509).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o valor exigido da fonte pagadora caracteriza-se como mera antecipação do
tributo devido, o que confere maior fluidez aos cofres públicos, situação que, sob nenhum
aspecto, se confunde com o IRRF como obrigação principal, cuja apuração se dará com o
encerramento do ano-calendário e, em última instância, com a entrega da Declaração de Ajuste
Anual pelo beneficiário;
- nesse sentido, a fonte pagadora é mero terceiro vinculado ao fato gerador da
obrigação, a quem a lei atribuiu responsabilidade pelo recolhimento da antecipação do IRRF, nos
termos do art. 128, do CTN; entretanto, tal responsabilidade não se estende de forma indefinida;
- com efeito, o encerramento do ano-calendário efetivamente afasta a
responsabilidade da fonte pagadora sobre o recolhimento da antecipação do IRRF, uma vez que
esta deverá ser oferecida à tributação na declaração de ajuste anual do beneficiário, que é quem
efetivamente possuirá disponibilidade econômica sobre estes valores;
- esse entendimento é reforçado pelo Parecer Normativo Cosit no 01, de 2002:
“Imposto retido como antecipação (...) Responsabilidade tributária na hipótese de não-
retenção do imposto.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, (...) que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na
fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o
dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis: (...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual (...) for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário
da exigência passa a ser o contribuinte [o beneficiário]. Com efeito, se a lei exige que
o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais
exigir da fonte pagadora o imposto.” (destacamos).
- nessa toada, observe-se que não há fundamento legal para convolar a
antecipação devida pela fonte pagadora em crédito tributário após encerrado o ano-calendário,
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.186 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.009366/2002-85

uma vez que, acaso remanesça qualquer diferença, esta deverá ser cobrada daquele que
efetivamente é o contribuinte do IRRF – a saber, o beneficiário;
- como reconhecido pelo acórdão paradigma no 9202-003.180, a responsabilidade
atribuída à fonte pagadora, decorrente do art. 722 do RIR/1999, vigente à época do lançamento e
sobre o qual se fundamentou o entendimento adotado no acórdão a quo, diz respeito tão somente
ao lapso temporal entre (1) a ocorrência do fato que ensejou a retenção na fonte e (2) o
encerramento do ano-calendário; fora disso, afasta-se a responsabilidade pelo recolhimento da
antecipação, subsistindo apenas a obrigação de recolher eventual diferença a título de IRRF pelo
beneficiário, que é o verdadeiro sujeito passivo da relação jurídico-tributária;
- diante disso, mandatório que se reconheça o afastamento da responsabilidade da
fonte pagadora quanto ao recolhimento de IRRF no regime de antecipação quando do
encerramento do ano-calendário e, por consequência, a invalidade do Auto de Infração
guerreado.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial.
O processo foi encaminhado à PGFN em 01/06/2020 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 510) e, na mesma data, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 511 a 516 (Despacho de Encaminhamento de fls. 517), contendo as seguintes alegações:
- no tangente ao saldo remanescente da revisão de oficio, verifica-se que o valor
de R$ 1.008,69, P.A 03-05/ 1998, folha 18, deve permanecer na tributação, pois o DARF
apresentado como prova, folha 69, pertence ao CNPJ n 00.058.578/0001-07, e a interessada não
fez qualquer alegação específica quanto a ter apresentado este DARF com o n° do CNPJ
diferente; ver também revisão de ofício, folha 226, item 05.3;
`- com relação aos valores R$ 35,24 (P.A 02.10/1997), R$ 146,85 (P.A 01- 11/
1998) e R$ 899,88 (P.A 02-1 l/ 1998), folha 25, também, devem permanecer na tributação, pois a
interessada não apresentou nenhuma prova que pudesse elidir a infração, tal como, DARF; ver
também documento de folha 226, item 05.3;
- assim, merece ser improvido o Recurso Especial, julgando-se procedente o
lançamento, para manter o crédito tributário (IRRF/98) no valor originário de R$ 2.090,66 –
código 2932 com os acréscimos correspondentes e, cancelar o restante da exigência fiscal.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
lavrado em virtude de inconsistências verificadas nas Declarações de Contribuições e Tributos
Federais (DCTFs) do ano-calendário de 1998.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.186 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.009366/2002-85

Após o julgamento de primeira instância, remanesceu crédito tributário relativo a
IRRF, informado sob o código 1708 (remuneração sobre serviços prestados por meio de PJ),
cujos pagamentos não foram localizados ou cujo CNPJ informado no DARF não correspondia ao
da Contribuinte, conforme segue (fl. 226):
Código
Imposto
PA
Vcto
Situação
1708
R$ 1.008,69
03-05/98
20/05/1998
Pagamento com outro CNPJ
1708
R$ 35,24
02-10/98
15/10/1998
Não foi localizado pagamento
1708
R$ 146,85
01-11/98
11/11/1998
Não foi localizado pagamento
1708
899,88
02-11/98
18/11/1998
Não foi localizado pagamento
O Colegiado recorrido, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso
Voluntário, por não ter a Contribuinte logrado êxito na prova do recolhimento regular do tributo.
A Contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Especial quanto à matéria
exigência de IRRF da fonte pagadora e, com o intuito de demonstrar a divergência, indica
como paradigma o Acórdão no 9202-003.180, colacionando o seguinte trecho do voto, com os
destaques que entendeu cabíveis:
O fato de a fonte pagadora não efetuar a retenção do imposto na fonte a título de
antecipação, por mero equívoco ou mesmo omissão, não significa que o beneficiário
do rendimento esteja desobrigado de incluir esses rendimentos entre aqueles
sujeitos à tabela progressiva na declaração, pois, efetivamente, é ele o contribuinte
(...).
Portanto, findo o ano calendário em que se deu o pagamento e, mais ainda,
transcorrido o prazo para entrega da declaração de rendimentos do beneficiário,
não há que perdurar a responsabilidade atribuída à fonte pagadora. Isto porque se
trata de situação em que o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora fica
afastada, ou seja, o encerramento do ano calendário afasta a responsabilidade da fonte
pagadora, passando a surgir a obrigação do legítimo sujeito passivo contribuinte —
o beneficiário do rendimento.
Com efeito, os trechos acima permitem concluir que, no caso do paradigma, o
Contribuinte, na qualidade de fonte pagadora responsável pela retenção de imposto a título de
antecipação, deixou de cumprir a obrigação de retenção e, consequentemente, de recolhimento
de imposto incidente sobre o pagamento de rendimentos a beneficiário obrigado a oferecer os
respectivos rendimentos à tributação, quando do Ajuste Anual. Nesse contexto, a
responsabilidade da fonte pagadora quanto ao imposto devido foi excluída, após transcorrido o
prazo para entrega da declaração de ajuste, eis que o tributo seria cobrado do beneficiário dos
rendimentos.
Não é essa, entretanto, a situação fática enfrentada no acórdão recorrido, em que
não se discutiu o descumprimento de obrigação da fonte pagadora pela retenção de imposto
devido por antecipação, visto que a autuação se deu unicamente pela falta de comprovação de
recolhimento do IRRF, cuja retenção, repise-se, não foi questionada, mas sim o efetivo
pagamento de valores informados como recolhidos em DCTF. Confira-se:
Acórdão Recorrido
Relatório
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.186 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.009366/2002-85

Versa o presente processo sobre Auto de Infração IRRF/1998 - Declaração de
Contribuições e Tributos Federais, ano-calendário de 1998, folha 15, no qual é exigido
da interessada supra identificada o crédito tributário no valor de R$ 136.368,75, pelas
razões constantes às folhas 16/21 e 25/30.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (folhas 01/12) alegando, em síntese,
que:
Com relação aos pagamentos não localizados, informa que quitou todos os tributos
devidos à União Federal no ano de 1998, conforme cópias dos DARF, que comprovam
a quitação das obrigações tributárias;
(...)
Voto
A DRJ deu provimento parcial à impugnação excluindo parcela substancial do crédito,
restando o valor de R$2.090,66, pagamentos não localizados, juros pagos a menor ou
não pagos, no valor de R$8,81 e a multa isolada, no valor de R$6.951,05.
De sua análise, restou o seguinte:
a) o valor de R$1.008,69 P.A 0305/l998, folha 18, deve permanecer na tributação, pois
o DARF apresentado como prova, folha 69, pertence ao CNPJ n° 00.058.578/000107, e
a interessada não fez qualquer alegação específica quanto ter apresentado este DARF
com o n° do CNPF diferente. Ver, também, revisão de oficio, folha 226, item 05.3.
b2) com relação aos valores R$.35,24 (P.A 02.10/1997), R$ l46,85 (P.A O1-11/1998 e
R$899,88 (P.A 0211/1998), folha 25, também, devem permanecer na tributação, pois a
interessada não apresentou nenhuma prova que pudesse elidir a infração, tal como,
DARF. Ver, também, documento de folha 226, item 05.3.
(...)
Em relação ao argumento trazido pela recorrente de que:
Por tratar-se aqui de IRRF referente ao exercício de 1998, e ter sido o lançamento
efetuado no ano de 2002, é ilegítima a constituição do presente crédito tributário
contra a fonte pagadora.
Aplica-se ao caso o artigo 722, do RIR/99:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento
em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de
mora pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Portanto, vê-se que é obrigação da fonte a prova de que o beneficiário incluiu o
rendimento em sua declaração. Portanto, legítima a exigência do recolhimento do
tributo em tela.
Alega ter cometido um vício no preenchimento do documento de arrecadação e alega:
Ora, os vícios verificados poderiam ter sido sanados pela própria autoridade fiscal,
que, se baixasse o DARF para tratamento manual, teria condições de verificar a
extinção integral do débito, uma vez que o comprovante de recolhimento apresentado
correspondente exatamente ao débito declarado e ora exigido.
Observa-se que a autoridade envidou os devidos esforços na revisão do lançamento (fl
205 em diante) e verificou (fl 226):
Deste modo, junto a este código 2932, permanecem pendentes os débitos:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.186 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.009366/2002-85

- P$ 1.008,69 (IRRF/1708, PA: (0305/1998, vcto: 20/05/1998), Visto que o pagamento
indicado pelo contribuinte as fls.69 consta como pertencente ao CNPJ n°
00.058.578/000107 (fls.210);
...
Como não se trata do CNPJ da recorrente, o recolhimento não teve como ser alocado.
Quanto à alegação de que a autoridade teria condições de verificar a extinção do crédito
se baixasse o DARF para tratamento manual, observa-se que a ora recorrente menciona
este fato apenas no seu recurso voluntário, nada estando mencionado em sua
impugnação, embora tivesse apresentado a cópia de tal comprovante. Não se vê como a
autoridade poderia determinar esta análise sem ter conhecimento do fato.
Ainda que fosse possível, a IN SRF 672/2006, expressamente, veda:
Art. 10. Independentemente de pedido, a unidade retificadora promoverá de ofício a
retificação de Darf ou DarfSimples quando constatado evidente erro de preenchimento
do documento.
§ 1o A retificação de ofício de Darf ou DarfSimples será precedida da formalização de
processo administrativo, no qual o servidor que identificou o erro fará constar as
evidências da ocorrência.
§ 2o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou DarfSimples eletrônicos
decorrentes de compensação tributária efetuada no Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos
mesmos, exceto os relativos ao campo "CPF/CNPJ" .
Assim permaneceu um recolhimento em favor de um CNPJ que não corresponde ao da
recorrente. (negrito no original; sublinhei)
Como se vê, no caso do acórdão recorrido o lançamento foi mantido visto que os
débitos confessados em DCTF remanesceram sem comprovação do respectivo pagamento.
Em suma, a exigência de IRRF da fonte pagadora não ocorreu no mesmo
contexto nos julgados em confronto: no caso do acórdão recorrido, a discussão do Colegiado
girou em torno da comprovação do efetivo pagamento de valores declarados como retidos e
pagos, mas cujos comprovantes de pagamento não foram localizados ou continham eventuais
erros que não foram objeto de retificação, não se confundindo, em absoluto, com a situação do
paradigma, em que se verifica o afastamento de responsabilidade da fonte pagadora, após
determinado marco temporal, em relação à cobrança de imposto que sequer foi objeto de
retenção.
Com efeito, não se pode comparar “falta de retenção pela fonte pagadora”
(paradigma) com “falta de prova do recolhimento de imposto retido confessado em DCTF”
(recorrido).
Assim, constata-se a ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados em
confronto, o que impede a necessária comparação, para fins de demonstração da alegada
divergência.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.186 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.009366/2002-85

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital